Tribunal: TJDFT
Processo: 0002771-30.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002771-30.2010.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDO: MARIA DO CARMO PINTO DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14621530 (certidão de ID 24945726), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1646182 / DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010